Tribunal: TJMT
Processo: 0001201-80.2015.8.11.0014
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001201-80.2015.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[REVANILDO PAULINO - CPF: 482.048.461-34 (APELANTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), EDILA VALERIA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 046.595.241-08 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), REVANILDO PAULINO - CPF: 482.048.461-34 (APELADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELANTE), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALTA DE ACOSTAMENTO. CONCAUSALIDADE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE USO DO CINTO DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. LESÕES GRAVES E SEQUELAS PERMANENTES. REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA INDENIZAÇÃO DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.368 DO STJ.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas
em razão da
sentença de parcial procedência dos pedidos
indenizatórios

decorrentes de acidente ocorrido em rodovia concedida. A sentença condenou a Concessionária ao pagamento de danos materiais, danos morais e pensão mensal, bem como reconheceu a responsabilidade solidária da Seguradora denunciada à lide. Os Embargos de Declaração opostos pelas Rés foram parcialmente acolhidos para reconhecer a culpa concorrente da vítima, reduzir a indenização por danos morais e delimitar a responsabilidade securitária.

2.
O Autor sustenta a inexistência de culpa concorrente, requer a majoração dos danos morais e o restabelecimento do caráter vitalício da pensão. A Concessionária defende a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, impugna a condenação por danos materiais relativos ao veículo e postula a redução proporcional do pensionamento. A Seguradora pleiteia a adequação dos consectários legais à disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a manobra imprudente de terceiro afasta o nexo causal e exclui a responsabilidade da concessionária; (
ii
) saber se a
falta
a
de utilização do cinto de segurança caracteriza culpa concorrente apta a
reduzir as indenizações; (
iii
) saber se o autor possui legitimidade para pleitear indenização pela perda total de veículo registrado em nome de terceiro; (
iv
) saber quais os critérios aplicáveis ao pensionamento e aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
A relação entre usuário e concessionária possui natureza consumerista e submete-se ao regime de responsabilidade objetiva. A manobra irregular de terceiro não rompeu o nexo causal, pois a inexistência de acostamento ou área lateral adequada de escape contribuiu para a produção do resultado danoso, caracterizando hipótese de
concausalidade
.

5
.
A concessionária responde pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, uma vez que lhe incumbe assegurar condições mínimas de segurança aos usuários da rodovia concedida.

6
.
A prova testemunhal demonstrou que o autor não utilizava cinto de segurança no momento do acidente. Embora tal circunstância não tenha causado o sinistro, contribuiu de forma relevante para o agravamento das lesões e para a incapacidade permanente constatada pela perícia judicial.

7
.
Configurada a culpa concorrente da vítima, aplica-se o art. 945 do CC, com redução proporcional de 50% das verbas indenizatórias relacionadas às consequências das lesões, inclusive da pensão mensal.

8
.
A indenização por danos morais fixada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mostra-se adequada às circunstâncias do caso, consideradas a gravidade das lesões, a incapacidade permanente e a culpa concorrente reconhecida.

9
.
A pensão mensal deve ser fixada em 50% do
salário mínimo
, diante da incapacidade total e permanente para o trabalho e da culpa concorrente da vítima. O pensionamento possui caráter vitalício e é devido até o falecimento do autor.

1
0
.
O autor não possui legitimidade para pleitear indenização pela perda total do veículo registrado em nome de terceiro, ausente prova da titularidade econômica do bem ou da assunção direta do prejuízo patrimonial.

1
1
.
Mantém-se o ressarcimento dos demais danos materiais comprovadamente suportados pelo autor em decorrência do acidente.

1
2
.
Até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a atualização da condenação deve observar a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora. Após sua vigência, incidem correção monetária pelo IPCA e juros legais correspondentes à Taxa SELIC deduzido o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
.
R
ecursos
de Apelação parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“1. A manobra imprudente de terceiro não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária quando a deficiência estrutural da rodovia concorre de forma relevante para a produção do resultado danoso. 2. A ausência de utilização do cinto de segurança configura culpa concorrente quando contribui para o agravamento das lesões sofridas pela vítima, autorizando a redução proporcional das verbas indenizatórias, inclusive da pensão mensal. 3. A pensão prevista no art. 950 do CC possui caráter vitalício quando comprovada incapacidade total e permanente para o trabalho. 4. O condutor não possui legitimidade para pleitear indenização por perda total de veículo registrado em nome de terceiro sem prova da titularidade econômica do bem ou da assunção do prejuízo patrimonial. 5. Após o julgamento do Tema 1.368/STJ e a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a condenação deve observar a Taxa SELIC como índice único até a vigência da lei e, posteriormente, correção monetária pelo IPCA e juros legais correspondentes à Taxa SELIC deduzido o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 945 e 950; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 18, 85, § 11, e 533; CTB, art. 65; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.199.164/PR, Corte Especial, Tema 1.368, j. 11.06.2025; STJ, REsp nº 1.652.976/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 3ª Turma,
publ
. 07.04.2026; TJMT, AC nº 1000389-76.2019.8.11.0015, Rel. Des.ª
Marilsen
Andrade
Addario
,
publ
. 21.11.2023; TJMT, AC nº 1021211-23.2022.8.11.0002, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva,
publ
. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Revanildo
Paulino
,
Morro da Mesa Concessionária S.A.
e
Allianz Seguros S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais cumulada com Danos Morais e Lucros Cessantes
.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida Morro da Mesa Concessionária de Rodovias S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais relativos ao veículo e às despesas comprovadas, com correção monetária e juros de mora.

Condenou-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescida de juros de mora e correção monetária, bem como ao pagamento de pensão mensal vitalícia equivalente a 1 (um)
salário mínimo
desde a data do acidente, com constituição de capital garantidor.

Quanto à lide secundária, julgou procedente a denunciação da lide para condenar a Allianz Seguros S.A. a responder solidariamente pelas condenações impostas à ré, observados os limites da apólice.

Em razão da sucumbência mínima do
A
utor, condenou as
R
equeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento)
do
valor da condenação, consideradas as parcelas vencidas e 12 (doze) vincendas da pensão mensal.

Os Embargos de Declaração opostos por Morro da Mesa Concessionária S.A. foram parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a culpa concorrente da vítima, reduzir a indenização por danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e fixar o termo final da pensão mensal.

Já o
s

Aclaratórios
opostos por Allianz Seguros S.A. foram acolhidos para esclarecer os limites da responsabilidade securitária, com autorização para dedução da franquia contratual e abatimento do seguro DPVAT, mantidos os demais termos da sentença.

Em suas razões,
Morro da Mesa Concessionária S.A.
sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois o acidente teria decorrido de fato exclusivo de terceiro, consistente na manobra imprudente do condutor de caminhão não identificado, circunstância que romperia o nexo causal entre o serviço prestado e os danos alegados.

Afirma que a
inexistência
de acostamento não foi a causa determinante do acidente, mas apenas elemento secundário do cenário em que o fato ocorreu, razão pela qual não poderia justificar a responsabilização da concessionária.

Pondera que, caso mantida a condenação, a culpa concorrente reconhecida em razão da falta de uso do cinto de segurança deve incidir também sobre a pensão mensal, com redução proporcional da verba.

Aduz que o Apelado não possui legitimidade para pleitear indenização pela perda total do veículo, pois o bem estava registrado em nome de
terceira pessoa e não houve comprovação da propriedade ou do efetivo prejuízo patrimonial.

Ao final, requer o provimento do Recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais em face da concessionária ou, subsidiariamente, excluir a condenação por danos materiais relativos ao veículo, aplicar redutor proporcional à pensão mensal e reduzir a indenização por danos morais.

Revanildo
Paulino
, no Recurso de Apelação, alega, em suma, que não há elementos para o reconhecimento da culpa concorrente, pois o acidente decorreu da manobra imprudente de terceiro e da
inexistência
de acostamento na rodovia concedida à Morro da Mesa Concessionária S.A.

Defende que restou comprovada sua incapacidade total e permanente para o trabalho em decorrência do acidente, circunstância que justifica a manutenção da responsabilidade das
R
és pelos danos suportados.

Ressalta que a redução da indenização por danos morais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), promovida em sede de embargos de declaração, não se mostra adequada diante da gravidade das lesões, das sequelas permanentes e das limitações decorrentes do acidente.

Aduz que a pensão não deve ficar limitada à idade de 76 (setenta e seis) anos ou ao óbito, devendo ser fixada de forma vitalícia, bem como majorada em razão de sua incapacidade laborativa.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para afastar o reconhecimento da culpa concorrente, majorar a indenização por danos morais e restabelecer o caráter vitalício da pensão sem limitação etária.

Allianz Seguros S.A.
, por sua vez, insurge-se exclusivamente contra os consectários legais fixados na sentença, sustentando que, com a
alteração dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil pela Lei n. 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros moratórios, a taxa legal, correspondente à Selic deduzida do IPCA.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso para que sejam aplicados o IPCA e a taxa legal.

Nas contrarrazões, os Apelados requerem o desprovimento dos Recursos de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Revanildo
Paulino
ajuizou
Ação de Reparação de Danos Materiais cumulada com Danos Morais e Lucros Cessantes
em face de
Morro da Mesa Concessionária de Rodovias S.A.
, alegando que, em 15/01/2015, trafegava pela MT-130, no sentido Primavera do Leste/Poxoréu, quando uma carreta que seguia em sentido contrário forçou ultrapassagem e o obrigou a sair da pista, em trecho sem acostamento, o que ocasionou o estouro do pneu e o capotamento do veículo.

Argumenta que sofreu graves lesões em razão do acidente, com diagnóstico de politraumatismo, traumatismo intracraniano e traumatismo de múltiplos órgãos intra-abdominais, além de internação hospitalar prolongada, coma, permanência em UTI, intervenções cirúrgicas e sequelas que o impediriam de trabalhar.

Afirma que exercia atividade autônoma de compra e revenda de verduras e hortaliças, auferindo renda mensal entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas ficou impossibilitado de exercer sua atividade laboral após o acidente.

Relata que sofreu danos materiais decorrentes da perda total da caminhonete, das mercadorias e dos utensílios utilizados em sua atividade, além de despesas com medicamentos, atribuindo à requerida a responsabilidade pela má conservação da rodovia,
inexistência
de acostamento e falta de estrutura e sinalização adequadas.

Diante disso, requer a condenação da Requerida ao pagamento de lucros cessantes, danos materiais no valor de R$ 32.402,65 (trinta e dois mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como a concessão de tutela para pagamento mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na contestação, a Morro da Mesa Concessionária de Rodovias S.A. suscitou as preliminares de ilegitimidade passiva, por falta de nexo causal entre o acidente e sua atuação, e de ilegitimidade ativa do Autor para pleitear indenização pelos danos ao veículo, por não ser seu proprietário. Requereu, ainda, a denunciação da lide à Allianz Seguros S.A.

No mérito, rechaçou as teses autorais, defendendo a inexistência de nexo causal entre o acidente e a prestação do serviço concedido, sustentando que o evento ocorreu por culpa de terceiro e/ou do próprio Autor, que trafegava
em velocidade excessiva e teria contribuído para o sinistro. Defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço, impugnou os pedidos de danos materiais, lucros cessantes e danos morais e requereu a total improcedência da demanda.

Na
decisão interlocutória, o Juiz singular afastou, naquele momento processual, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Morro da Mesa Concessionária de Rodovias S.A., por entender que a matéria demandava análise de mérito, e deferiu o pedido de denunciação da lide à Seguradora Allianz S.A., diante da apólice apresentada e do vínculo jurídico entre denunciante e denunciada.

Citada, a
litisdenunciada
Allianz Seguros S.A. deixou de apresentar contestação no prazo legal, motivo pelo qual o Juiz de origem decretou sua revelia.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida Morro da Mesa Concessionária de Rodovias S/A ao pagamento de indenização por danos materiais relativos ao veículo e às despesas comprovadas, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso ou evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Condenou-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento de pensão mensal vitalícia correspondente a 1 (um)
salário mínimo
, devida desde a data do acidente, com pagamento das parcelas vencidas de uma só vez e constituição de capital garantidor, nos termos do art. 533 do CPC.

Quanto à lide secundária, julgou procedente a denunciação da lide para condenar a Allianz Seguros S.A. a responder solidariamente pelas
condenações impostas à ré, observados os limites máximos previstos na apólice contratada.

Reconhecida a sucumbência mínima do autor, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, consideradas as parcelas vencidas e 12 (doze) vincendas da pensão mensal.

Os Embargos de Declaração opostos por Morro da Mesa Concessionária S.A. foram parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a culpa concorrente da vítima, reduzir a indenização por danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e fixar o termo final da pensão mensal na data em que o autor completar 76 (setenta e seis) anos de idade ou vier a óbito, o que ocorrer primeiro.

Já os Embargos de Declaração opostos por Allianz Seguros S.A. foram acolhidos para esclarecer que sua responsabilidade observará os sublimites de cada cobertura previstos na apólice, com autorização para dedução da franquia contratual e abatimento do seguro DPVAT, mantidos os demais termos da sentença.

Inconformados, tanto as Rés quanto o Autor interpuseram Recursos de Apelação.

A fim de evitar repetições desnecessárias,
passo ao exame conjunto do mérito das Apelações interpostas por
Revanildo
Paulino e Morro da Mesa Concessionária S.A.
, porquanto ambos os recursos decorrem do mesmo contexto fático, discutem a dinâmica do acidente, a existência de nexo causal e a configuração da responsabilidade civil da concessionária.

Em seguida, examino o
Apelo
da Allianz Seguros S.A., restrito à insurgência quanto aos consectários legais da condenação.

A relação jurídica entre usuário e concessionária de rodovia possui natureza consumerista, com incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ainda assim, a responsabilidade objetiva não equivale a risco integral, pois subsiste a necessidade de comprovação do dano e do nexo causal, com possibilidade de afastamento ou redução da obrigação indenizatória diante de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou de
terceiro
.

Quanto à dinâmica do acidente, consta do Boletim de Acidente
lavrado
pela Polícia Militar e do Boletim de Ocorrência da Polícia Judiciária Civil que, em 15/01/2015, na rodovia MT-130, km 92, nas proximidades do Distrito de Alto Coité, município de Poxoréu/MT, o Autor trafegava no sentido Primavera do Leste/Poxoréu conduzindo uma caminhonete Ford F1000, de cor vermelha, placas JYO-7452.

Conforme o histórico das ocorrências, para evitar colisão frontal com um caminhão não identificado que realizava ultrapassagem em sentido contrário, o condutor deslocou o veículo para a margem direita da pista.

Em razão da inexistência de acostamento, o pneu dianteiro direito colidiu contra a guia lateral da rodovia, ocasionando seu rompimento e a consequente perda do controle direcional. Na sequência, o veículo percorreu significativa distância desgovernado, atravessou a pista e capotou fora da faixa de rolamento, imobilizando-se em um
boeiro
.

O registro policial consigna que a caminhonete sofreu perda total, que o passageiro Luiz Edson
Delmon
de Almeida foi arremessado para fora do veículo e faleceu no local, e que o Autor sofreu lesões corporais gravíssimas.

Os relatórios de atendimento da própria Concessionária Morro da Mesa S.A. corroboram essa dinâmica ao registrar que o veículo saiu da pista após atingir o meio-fio existente na margem da rodovia, perdeu a roda dianteira direita
e percorreu aproximadamente 150 metros antes do capotamento final. Os documentos também registram relatos de terceiros no sentido de que outro veículo realizava ultrapassagem em sentido contrário momentos antes do acidente.

A prova oral colhida na Audiência de Instrução e Julgamento confirmou a gravidade do sinistro. A testemunha Álvaro declarou que presenciou o veículo de verduras totalmente destruído e que prestou os primeiros socorros ao Autor, o qual se encontrava caídos no capim a cerca de 50 metros do automóvel, com severa dificuldade respiratória.

A testemunha Valdivino informou que o Autor era verdureiro autônomo na região e confirmou que a caminhonete e as caixarias de madeira e plástico ficaram completamente destruídas, com mercadorias espalhadas pela margem da pista.

O policial militar Ronan reiterou em depoimento que a rodovia MT-130 não possuía acostamento na época dos fatos, contando apenas com uma guia de meio-fio e canaleta de escoamento, e que o estouro do pneu ocorreu após o choque contra essa quina rígida.

Por sua vez, o socorrista Donizete, integrante da equipe de resgate da concessionária, informou que os ocupantes foram arremessados para fora do veículo durante o capotamento
.

O socorrista foi categórico ao afirmar que, durante o exame secundário e a remoção das vestimentas na ambulância, constatou-se a total
inexistência
de marcas de compressão linear ou escoriações no tórax do Autor e da vítima fatal, provando que os ocupantes não faziam uso do cinto de segurança obrigatório no momento do acidente.

Os prontuários médicos juntados aos autos revelam que o Autor deu entrada no Hospital Regional de Saúde de Rondonópolis em estado crítico, com quadro de politraumatismo grave decorrente do trauma de tórax e traumatismo cranioencefálico (TCE).

A evolução clínica de enfermagem e os
relatórios médicos demonstram que o paciente permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 58 dias em coma induzido, mantido sob sedação contínua (
Midazolam
e Fentanil), ventilação mecânica invasiva por tubo orotraqueal e posterior cânula de traqueostomia.

O Autor apresentou complicações sistêmicas severas, evoluindo com insuficiência renal aguda que demandou tratamento emergencial por hemodiálise, além de registrar opacidades heterogêneas difusas em ambos os pulmões decorrentes de contusão pulmonar e fratura de múltiplas costelas.

O Laudo Pericial Judicial e o complementar, subscritos pelo perito médico Dr. Eduardo de Toledo Barros (CRM 1980), constataram que o Autor apresenta sequelas consolidadas e irreversíveis decorrentes do traumatismo craniano e torácico sofridos no sinistro.

O
expert
registrou que o periciado se encontra em bom estado de saúde física, porém completamente desorientado no tempo e no espaço, com discurso desconexo e severo déficit cognitivo e de mobilidade (hemiplegia/limitação motora), necessitando do auxílio permanente de terceiros.

Concluiu o perito que a patologia incapacita o Autor de forma total, permanente e definitiva para o exercício de sua atividade habitual de motorista verdureiro ou de qualquer outra profissão que lhe garanta a subsistência, fixando o início da incapacidade definitiva na data da alta hospitalar.

Com efeito
, a controvérsia instaurada nos autos concentra-se na definição das causas determinantes do acidente e na existência de nexo causal entre os danos suportados pelo Autor e a alegada
falta
de acostamento ou de adequada infraestrutura da rodovia.

Enquanto o Autor sustenta que a
inexistência

de acostamento contribuiu decisivamente para a perda do controle do veículo e para a gravidade das consequências do acidente, a Concessionária defende a ocorrência de culpa
exclusiva de terceiro, consistente na manobra irregular de ultrapassagem realizada por caminhão não identificado, ou, subsidiariamente, culpa da própria vítima.

Todavia, o conjunto probatório não autoriza o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro apta a afastar a responsabilidade da concessionária.

Conforme demonstrado pelos boletins de ocorrência, pelos relatórios de atendimento da própria Concessionária e pela prova testemunhal produzida em juízo, o acidente teve início quando um caminhão que trafegava em sentido contrário realizou manobra de ultrapassagem indevida, obrigando o Autor a deslocar seu veículo para a margem da pista a fim de evitar colisão frontal. Entretanto,
fico
u igualmente comprovado que o trecho da MT-130 não possuía acostamento ou área lateral adequada de escape, circunstância confirmada pelo policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência.

Nesse contexto, embora a manobra realizada pelo terceiro tenha constituído o fator desencadeador do evento, a
falta
de infraestrutura mínima de segurança na rodovia contribuiu de forma relevante para a perda do controle do veículo e para o capotamento subsequente.

Trata-se

de hipótese de
concausalidade
, em que a falha na prestação do serviço público concedido concorreu para a produção do resultado danoso.

A existência de terceiro na origem da manobra evasiva não rompe, por si só, o nexo causal, pois a falha estrutural da via atuou como concausa relevante para o agravamento do resultado.

A concessionária, ao
explorar economicamente a rodovia mediante cobrança de pedágio
,
assume o dever de proporcionar condições adequadas de segurança aos usuários, inclusive mediante a manutenção de estrutura viária compatível com situações previsíveis de emergência inerentes ao tráfego rodoviário.

Também não procede a alegação de que eventual prazo contratual para execução das obras iniciais afastaria sua responsabilidade civil. O cronograma previsto no contrato de concessão não exime a concessionária do dever permanente de garantir níveis mínimos de segurança aos usuários da rodovia, sobretudo quando a deficiência apontada guarda relação direta com a dinâmica do acidente.

Por outro lado,
n
a sentença integrativa
foi
reconhec
ida
a culpa concorrente da vítima em razão da comprovada
falta
de utilização do cinto de segurança.

A conclusão encontra respaldo na prova oral produzida em audiência, especialmente no depoimento do socorrista da própria concessionária, que relatou a inexistência de marcas corporais compatíveis com o uso do dispositivo de retenção, além do fato de o Autor e o passageiro terem sido projetados para fora do veículo durante o capotamento.

Embora a
falta
do cinto de segurança não tenha contribuído para a ocorrência da saída de pista ou para o capotamento propriamente dito, a prova produzida nos autos evidencia que tal circunstância colaborou significativamente para o agravamento das lesões sofridas pelo Autor.

Não por outra razão, o quadro incapacitante reconhecido pela perícia judicial decorreu justamente dos graves traumatismos craniano e torácico suportados no acidente.

É de se registrar
que a utilização do cinto de segurança constitui obrigação legal imposta pelo art. 65 do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que seu descumprimento caracteriza conduta culposa apta a repercutir na extensão da reparação civil.

Daí decorrente
, incide o disposto no art. 945 do Código Civil
,
segundo o qual
“se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

Nesse sentido:

(...)
Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência e fotografias), verifica-se que a parte requerida/apelante não observou as normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente no último eixo do semirreboque com o carro (de pequeno porte) da vítima que vinha na pista da direita e faleceu, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se sem o cinto de segurança e contribuiu para o evento morte.

A concorrência de culpas, evidenciada pela participação da vítima, que não utilizava o cinto de segurança, na configuração dos danos descritos na petição inicial, deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização.
(...).

(TJMT
,
Segunda Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível
1000389-76.2019.8.11.0015,
relatora Desembargadora

Marilsen
Andrade
Addario
,
publicado no
DJe
em
21/11/2023)
.

Diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se adequada a distribuição da responsabilidade em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. De um lado, a
C
oncessionária contribuiu para o evento ao disponibilizar rodovia sem acostamento ou área lateral adequada de escape; de outro, o Autor concorreu para o agravamento substancial das consequências do acidente ao trafegar sem o cinto de segurança, circunstância diretamente relacionada à intensidade das lesões que culminaram em sua incapacidade permanente.

Logo
, m
antém-se

o reconhecimento da culpa concorrente e a redução proporcional das verbas indenizatórias em 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 945 do Código Civil.

No tocante aos danos morais, a redução promovida na sentença integrativa, de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), deve ser mantida.

A quantia arbitrada observa adequadamente as particularidades do caso concreto, especialmente a extrema gravidade do acidente, o prolongado período de internação hospitalar, a submissão do Autor a tratamento intensivo, as sequelas neurológicas e motoras permanentes constatadas pela perícia judicial, bem como a incapacidade laborativa total e definitiva dele decorrente
,
sem desconsiderar sua participação concorrente no agravamento do dano.

Nessas circunstâncias
, o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se suficiente para compensar os prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo Autor e atender à função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Não há, portanto, fundamento para a majoração pretendida pelo Autor, tampouco para nova redução, como postula a Concessionária.

Quanto ao pensionamento, a prova pericial é categórica ao apontar incapacidade total, definitiva e irreversível para o trabalho, com déficit de mobilidade e cognição. O Autor exercia atividade autônoma de venda e transporte de verduras, mas não comprovou renda mensal de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
a R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
. Correta, portanto, a adoção do
salário mínimo
como base de cálculo.

Contudo
, a culpa concorrente reconhecida não pode incidir apenas sobre os danos morais, pois o mesmo quadro de lesões que fundamentou a compensação extrapatrimonial também deu origem à incapacidade laboral.

Embora a
falta
do cinto de segurança não tenha sido a causa do acidente, a prova oral demonstra que contribuiu de forma relevante para o agravamento das lesões suportadas pelo Autor, quadro que culminou na incapacidade laborativa atestada pela perícia judicial. Se a falta do equipamento de segurança concorreu para a gravidade das sequelas e para a invalidez permanente, a redução proporcional deve alcançar também a pensão mensal, uma vez que ambas as verbas decorrem do mesmo evento lesivo e de suas consequências.

Assim, a pensão mensal deve corresponder a 50% (cinquenta por cento) do
salário mínimo
, em razão da culpa concorrente, devida desde a data do acidente.

Igualmente, esta Câmara já decidiu
:

(...)
6.
Reconhecida a culpa concorrente, aplica-se o art. 945 do Código Civil, impondo a redução proporcional das verbas indenizatórias em 50%, diante da contribuição relevante de ambas as partes para o evento lesivo.

7.
A pensão mensal é devida nos termos do art. 950 do Código Civil, mesmo na inexistência de invalidez total, quando há sequela permanente que compromete a futura capacidade laborativa. No entanto, o valor fixado deve ser reduzido de 1⁄2 para 1⁄4 do salário-mínimo, em virtude da culpa concorrente.

8. O dano moral está caracterizado, sendo o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) reduzido para R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais), proporcional à extensão do sofrimento e à contribuição das partes para o evento.

(...)

Tese de julgamento: “
(...)

3. A culpa concorrente autoriza a redução proporcional de todas as verbas indenizatórias fixadas, inclusive pensão mensal, em 50% (cinquenta por cento).
4. A pensão por sequelas permanentes pode ser fixada a título de lucros cessantes presumidos, mesmo na ausência de atividade laboral iniciada, desde que demonstrado prejuízo futuro à capacidade de trabalho. 5. A conversão da pensão mensal em parcela única ou a constituição de capital somente é admissível em casos de risco concreto de inadimplemento, o que não se verifica na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, 93, IX, e 229; CC,
arts
. 186, 927, 932, I, 945, 950; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 17, 85, §§ 2º e 14, 86 e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; STJ, Súmula 313; TJMT, RAC 0003169-21.2005.8.11.0007, Rel. Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 02.03.2016; TJMS, AC 0825782-12.2013.8.12.0001, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 27.09.2021.

TJMT,
Primeira Câmara de Direito Privado, 1021211-23.2022.8.11.0002,
relatora Desembargadora Clarice Claudino Da Silva
,
publicado
no DJE 10/02/2026)
.

De outro lado, assiste razão ao Autor quanto ao termo final da pensão mensal. A limitação da verba à idade de 76 (setenta e seis) anos não se ajusta à hipótese dos autos, em que a vítima sobreviveu ao acidente, mas permaneceu com incapacidade total e permanente para o trabalho, conforme constatado pela perícia médica judicial.

A pensão prevista no art. 950 do Código Civil, nesses casos, não possui a finalidade de substituir renda em favor de dependentes em razão de morte, mas de recompor a perda da capacidade laborativa da própria vítima, enquanto perdurar sua sobrevida. Por isso, tratando-se de incapacidade definitiva, a obrigação deve conservar caráter vitalício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, “
Constatada aincapacidadetotal epermanenteda vítima para o exercício de qualquer atividade laboral, é devido o pagamento depensãomensal vitalícia, nos termos do parágrafo único do art. 950 do Código Civil, como forma de garantir o seu sustento e mitigar os prejuízos materiais decorrentes do ato ilícito.
” (STJ, Terceira Turma, REsp 1652976/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no DJEN em 07/04/2026).

Dessa forma, afasto o termo final fixado na sentença integrativa, para reconhecer que a pensão mensal é devida até o falecimento do Autor.

Por fim, a
ssiste parcial razão
à Concessionária quanto à condenação por danos materiais decorrentes da perda total do veículo Ford F-1000.

Embora o Autor figure como condutor do automóvel no momento do acidente e afirme que o utilizava em sua atividade profissional autônoma, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo indica que o bem estava registrado em nome de Maria Auxiliadora Evangelista Alcântara, terceira estranha à lide.

Ainda que o Autor alegue que a proprietária registral seria sua companheira, não há nos autos prova suficiente da alegada união estável, tampouco elemento apto a demonstrar a existência de patrimônio comum, a comunicação do bem ou a cessão do crédito indenizatório em seu favor.

A procuração pública juntada aos autos, ademais, foi outorgada pelo próprio
Revanildo
Paulino em favor de Maria Auxiliadora Evangelista Alcântara, e não por ela em benefício do Autor, motivo pelo qual não lhe confere poderes para pleitear ou receber, em nome próprio, indenização relativa ao veículo registrado em nome da outorgada.

Além disso, inexistem contrato de compra e venda, DUT preenchido, recibo de aquisição, comprovante de pagamento ou litisconsórcio ativo com a proprietária registral. Também não foi produzida prova apta a demonstrar que o Autor suportou diretamente o prejuízo patrimonial correspondente à perda total do veículo.

A mera posse ou utilização cotidiana do automóvel, desacompanhada de prova mínima da titularidade econômica do bem ou da efetiva assunção do prejuízo, não autoriza o recebimento de indenização correspondente ao valor integral de veículo registrado em nome de terceiro, sob pena de violação ao art. 18 do CPC e de risco de duplicidade de cobrança.

Ressalte-se que tal conclusão não afasta o direito do Autor ao ressarcimento dos danos materiais próprios decorrentes do acidente, inclusive despesas médicas, mercadorias, caixarias e demais prejuízos pessoais devidamente comprovados nos autos.

Em conclusão
, impõe-se a reforma
parcial
d
a sentença para afastar da condenação a indenização referente à perda total do veículo Ford F-1000, por
falta
de legitimidade do Autor para pleitear, em nome próprio, reparação patrimonial relativa a bem registrado em nome de terceiro. Mantém-se, contudo, o dever de ressarcimento dos demais danos materiais comprovadamente suportados pelo Demandante em decorrência do acidente, observados os limites da prova produzida nos autos, com apuração do respectivo
quantum
em liquidação de sentença, caso necessária.

Passo ao exame do Recurso de Apelação interposto por Allianz Seguros S.A.,
cuja insurgência restringe-se aos consectários legais da condenação. Não há controvérsia recursal quanto à procedência da lide secundária, razão pela qual permanece hígida a condenação da seguradora, observados os limites da apólice contratada, os sublimites de cada cobertura, a franquia contratual, o abatimento do seguro DPVAT, quando cabível, e os demais parâmetros definidos na sentença integrativa.

No tocante aos consectários legais, o
Apelo

da Seguradora
comporta parcial provimento.
A sentença fixou correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre as verbas indenizatórias
.

No entanto
,
a
Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 2.199.164/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.368, consolidou o entendimento de que, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a Taxa SELIC é o índice aplicável às dívidas civis, por englobar, em índice único, juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Desse modo, a condenação deverá observar a incidência da Taxa SELIC, como índice único de atualização monetária e juros de mora, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024. A partir de então, deverão incidir correção monetária pelo IPCA e juros legais correspondentes à Taxa SELIC, deduzido o IPCA, mantidos os termos iniciais fixados na sentença.

Com essas considerações:

i
)
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Revanildo
Paulino

apenas para afastar
o termo final da pensão mensal fixado na sentença integrativa, reconhecendo seu caráter vitalício, devida até o falecimento do Autor;

ii
)
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por Morro da Mesa Concessionária S.A.
para: a) excluir da condenação a indenização correspondente à perda total do veículo Ford F-1000, por falta de legitimidade do Autor para pleitear, em nome próprio, reparação patrimonial relativa a bem registrado em nome de terceiro; e b) adequar o pensionamento mensal para 50% (cinquenta por cento) do
salário mínimo
, em razão da culpa concorrente reconhecida;
e

iii
)
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por Allianz Seguros S.A.
para determinar que a condenação observe a incidência da Taxa SELIC, como índice único de atualização monetária e juros de mora, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024 e, a partir de então, a correção monetária pelo IPCA e os juros legais correspondentes à Taxa SELIC deduzido o IPCA, mantidos os termos iniciais fixados na sentença.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença e da
sentença
integrativa, inclusive quanto ao reconhecimento da responsabilidade da concessionária, à culpa concorrente da vítima, aos danos morais fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), à procedência da denunciação da lide, aos limites da responsabilidade securitária e ao ressarcimento dos demais danos materiais comprovadamente suportados pelo Autor.

Diante do parcial provimento dos recursos, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026